Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-92.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702131-92.2020.8.07.0014 RECORRENTE: IMAGEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME RECORRIDA: JACQUELINE NATHALY BARBOSA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. INOCORRÊNCIA. CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO. ENTREGA DO IMÓVEL. MORA. ENTREGA DAS CHAVES. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. VALOR INTEGRAL. LUCROS CESSANTES. 1. Não há cerceamento ao direito de defesa de pedido de realização de prova oral se o fato a ser comprovado pelo recorrente demandar prova documental, havendo nos autos provas suficientes para formar a convicção do julgador. Preliminar rejeitada. 2. A relação jurídica em análise se amolda ao que dispõem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a autora adquiriu, como destinatária final, o imóvel comercializado pela empresa ré no mercado de consumo. 3. Caracterizada a relação de consumo, prevalece o foro de domicílio do consumidor, o que afasta a aplicação de cláusula de eleição de foro. 4. Não sendo o imóvel entregue no prazo avençado, e tendo o promitente comprador honrado com os pagamentos que lhe competiam, imputa-se a culpa à promitente vendedora, que deve suportar os efeitos da mora. 5. Ultrapassados os prazos contratuais de que dispunha, incluído o período de tolerância, sem que tenha sido apresentado evento verdadeiramente excludente de responsabilidade, incorre a parte ré em mora, fato que autoriza o outro contratante a pleitear o desfazimento da avença com retorno ao estado anterior. 6. Conforme a súmula de no 543 do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, o que deve ocorrer em sua integralidade, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. 7. O artigo 475 do Código Civil estabelece que, diante de um inadimplemento contratual, à parte lesada é conferida a faculdade de exigir o cumprimento da avença ou, alternativamente, a resolução do contrato, assegurada, em ambos os casos, a indenização por perdas e danos. 5.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o atraso na entrega do imóvel adquirido em construção gera direito aos lucros cessantes, pois a fixação é a forma compensatória pela mora na entrega de imóvel, cujo pagamento abrangerá o período em que o adquirente não pôde usufruir o bem por culpa da construtora. 8. É patente que o promitente comprador, ao não receber o seu imóvel no prazo pactuado, sofre significativo dano material, pois não consegue concretizar o que havia planejado, em decorrência da impossibilidade de usufruir do imóvel no período em que teria direito, consubstanciando, assim, os lucros cessantes. 9. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação aos artigos 334, 335, 357, incisos I, II, III, IV e V, 359, 360, 369 e 370, todos do CPC, alegando, em suma, ofensa ao devido processo legal e cerceamento de defesa, notadamente em virtude da ausência de saneamento do feito, de produção das provas requeridas e de designação de audiência para oitiva de testemunhas e para colheita de depoimento pessoal das partes. Assevera que o feito deve tramitar em uma das varas cíveis da comarca de João Pessoa em decorrência da cláusula de eleição de foro prevista no contrato e insurge-se contra a rescisão do contrato, ao argumento de não ter sido responsável pelo atraso para a entrega do imóvel, que não deve devolver os valores pagos à parte recorrida integralmente, bem como aduz a inexistência de lucros cessantes a serem compensados, sem, contudo, indicar, com clareza, os dispositivos de lei federal supostamente violados nesses aspectos. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 334, 335, 357, incisos I, II, III, IV e V, 359 e 360, todos do Código de Processo Civil, pois “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.036.881/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 21/6/2022). Igual sorte colhe o especial quanto ao indicado malferimento aos artigos 369 e 370, ambos do CPC. Isso porque, infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que “E nesse ponto, destaco que, não procede o argumento da parte apelante quanto a necessidade da prova oral com a finalidade de comprovar a alegada ausência de responsabilidade de vendedora quanto à mora na entrega de imóvel” (ID Num. 34813242 - Pág. 6) é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto às demais teses recursais, igualmente, não merece curso o inconformismo, porquanto “Nos termos do entendimento desta Corte, os recursos interpostos tanto pela alínea ‘a’ quanto pela alínea ‘c’, do permissivo constitucional exigem a indicação do dispositivo legal vulnerado ou ao qual foi atribuída interpretação divergente. Aplicação do óbice da Súmula 284/STF. Precedentes.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1771425/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/2/2022). Ademais, “Impossível o conhecimento do recurso pela alínea ‘a’. Isto porque não há na petição do recurso especial a clara indicação dos dispositivos legais que se entende por violados. A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. Precedente: REsp. n. 1.116.473/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 02.02.2012.” (AgInt no REsp 1958451/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017